Tribunal: TJPA
Processo: 0811990-09.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811990-09.2019.8.14.0006

RECORRENTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RECORRIDO: ROBERTO BARBOSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO NULA. TEMA 916/STF. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REFORMA DO ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONHEÇO DO RECURSO, CONCEDENDO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito do recorrido à averbação de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário (1994 a 2006), para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, previsto no art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/94.

2.

Sentença julgou procedente o pedido e condenou o Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias, respeitada a prescrição quinquenal. O acórdão original manteve a decisão. Após interposição de recurso extraordinário, os autos foram devolvidos para juízo de retratação, em razão da aplicação do Tema 916 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo, com fundamento no art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, para fins de concessão de adicional por tempo de serviço – ATS, diante da tese firmada pelo STF no Tema 916.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 916 da repercussão geral, a tese de que a contratação temporária nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, excetuados o direito aos salários e ao levantamento do FGTS.
5. A decisão anteriormente proferida por este Tribunal, ao reconhecer a possibilidade de averbação do tempo de serviço temporário para fins de ATS, encontra-se em desconformidade com a jurisprudência consolidada do STF.
6. Reformulação do entendimento anterior, em sede de juízo de retratação, para alinhar o julgamento à orientação vinculante da Suprema Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de averbação de tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, devolvida a este órgão julgador por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para análise acerca da realização de eventual juízo de retratação/adequação da decisão recorrida – que reconheceu o direito à averbação do tempo de serviço anteriormente prestado na condição de servidor(a) temporário(a) –, quanto ao Tema 916, do Supremo Tribunal Federal.

A peça inicial narra que a parte autora, Roberto Barbosa Ferreira, ingressou no serviço público estadual em 20.03.1994, exercendo a função de professor sob contrato temporário, sendo dispensado em 21.12.2006, quando se deu sua regularização funcional. Em 22.12.2006, foi empossado em cargo efetivo mediante aprovação em concurso público, passando a integrar o quadro permanente do Estado do Pará. O autor sustenta que, apesar da continuidade do serviço público prestado, o Estado se recusa a reconhecer o período anterior à efetivação — de 1994 a 2006 — para fins de contagem do adicional por tempo de serviço (ATS), previsto no art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU do Estado do Pará). Requereu, ao final, o reconhecimento do tempo de serviço prestado como temporário para fins de cômputo do ATS, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Assim, com fundamento no art. 344, art. 355, I e II, e art. 487, I, todos do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão do Requerente, e, por conseguinte, DETERMINO A CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TEMPORÁRIO PARA EFEITO DO PAGAMENTO DO ATS, desde o dia 29.03.1994, e CONDENO a parte Requerida ao pagamento da quantia referente a diferença do adicional, respeitado a prescrição quinquenal até a data da interposição da ação e demais valores vencidos e vincendo após a interposição da ação, referente a diferença dos valores dos índices aplicados ao ATS na remuneração da parte Requerente recebidos à menor, tudo corrigido e com juros legais. Condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, devendo o percentual da condenação ser arbitrado somente quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo singular não se manifestou expressamente sobre as teses e jurisprudências invocadas nos embargos de declaração. Asseverou, nesse ponto, afronta aos artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, §1º, IV e VI, do CPC, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

No mérito, sustentou a inexistência de direito à averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de pagamento de adicional por tempo de serviço. Argumentou que o vínculo jurídico exercido pelo recorrido era precário e que a contratação temporária é considerada nula, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal, não podendo gerar efeitos para fins de vantagens funcionais. Defendeu que a jurisprudência do STF, inclusive em sede de repercussão geral, não admite a contagem de tempo de serviço temporário para esse tipo de benefício. Por fim, pugnou pela total improcedência da ação e a consequente reforma da sentença.

Houve apresentação de contrarrazões, nas quais o recorrido refutou as alegações de nulidade da sentença, sustentando que a fundamentação prolatada foi suficiente para demonstrar a convicção do magistrado. Quanto ao mérito, afirmou que o art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 é expresso ao reconhecer, para todos os efeitos legais — excetuada apenas a estabilidade — o tempo de serviço público anteriormente prestado, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. Citou jurisprudência do TJPA e do STJ, no sentido da possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço temporário para fins de ATS, e defendeu que a nulidade do vínculo não pode impedir o reconhecimento dos direitos derivados da prestação efetiva do serviço público. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação.

Em julgamento colegiado, conheci e neguei provimento ao recurso de Apelação Cível.

Foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Face ao julgamento, foi interposto Recurso Extraordinário e Recurso Especial, sendo, posteriormente, devolvidos os autos para análise da possibilidade de juízo de retratação.

É o relatório.

VOTO

Quando este processo foi submetido ao julgamento da Apelação interposta pelo Estado do Pará, este Colegiado assim decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA COM BASE EM ARGUMENTO QUE SEQUER FOI SUBMETIDO AO JUÍZO DE ORIGEM AO LONGO DO PROCESSO DE PRIMEIRO GRAU MAS SOMENTE EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM FACE DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA RECONHECIDA. CAPÍTULO RECURSAL QUE NÃO SE CONHECE. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. No que se refere ao pedido preliminar de nulidade da sentença, uma vez que não teria apreciado explicitamente a alegação acerca da (im)possibilidade de contrato temporário nulo produzir os efeitos pleiteados na presente ação (averbação de tempo de serviço para fins de ATS), na esteira de preceito constitucional e da jurisprudência do C. STF, inclusive em sede de repercussão geral, entendo que não assiste razão ao recorrente. Ocorre que, analisando os autos, verifiquei que tal ponto em momento nenhum foi suscitado pela parte apelante ao longo da tramitação do processo no Juízo de origem, como em contestação, pretendendo o embargante, na verdade, inovar em sede de aclaratórios ao apresentar argumento novo, fato que se mostra inviável. 3. Nesse compasso, entendo que o argumento apresentado apenas em embargos declaratórios caracteriza enseja o reconhecimento de preclusão consumativa e notória inovação recursal, o que vedado pelo ordenamento jurídico. 4. No presente caso, compulsando a documentação acostada aos autos, é possível observar que o apelado efetivamente trabalhou como servidor temporário na recorrente, no período compreendido entre 20.03.1994 à 21.12.2006.

5. Diante disso, a percepção do adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará encontra-se disposta conforme o art. 131 do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual, Lei n.º 5.810/94.

6. Por sua vez, o art. 70, § 1º da Lei n.º 5.810-94, considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, senão vejamos: “Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público. § 1º. - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.” 7. Em consonância com os ditames legais e a jurisprudência acerca da matéria, verifica-se que a parte apelada comprovou a existência de vínculo laboral para com a administração pública e, consequentemente, o direito à averbação do tempo de serviço público prestado. 8. Por isso, entendo que laborou com acerto o Juízo singular, razão pela qual entendo que deve ser mantida a sentença recorrida, inclusive em sede de remessa necessária.

Em 25 de março de 2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Pedido de Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.405.442 – Pará, consignou a impossibilidade de serem atribuídos outros efeitos ao contrato temporário nulo, excetuando-se apenas o direito à percepção dos salários correspondentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos realizados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS. Nesse sentido, confira-se:

"1. O processo deve ser devolvido ao tribunal de origem, uma vez que o acórdão recorrido está em desconformidade com a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/RG. A questão em discussão diz respeito a saber se o tempo de serviço prestado
com base em contrato temporário nulo
pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. A resposta é negativa.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

3. Nesse aspecto,
ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo
,
o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
.
Isso porque deixou de observar que o contrato temporário nulo

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

4. A recusa da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em observar a tese de repercussão geral do Tema 916/STF, porque inexistiria, "de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários", trata de uma contrariedade direta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

5. Em primeiro lugar,
veja-se que não há controvérsia sobre a nulidade da contratação temporária
. A hipótese, portanto, tem aderência à situação fática examinada no RE 765.320.

6. Em segundo lugar, a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/STF é objetiva ao afirmar que
a contratação temporária nula
não gera quaisquer efeitos jurídicos em relação aos servidores contratados, salvo o direito ao recebimento de salário e de levantamento de depósitos de FGTS. É fora de dúvida, portanto, que a tese excluiu a possibilidade de
a contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. Isso significa que o tempo de serviço
baseado na contratação nula
não pode ser utilizado para acréscimos remuneratórios do servidor.

7. Diante do exposto, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, a fim de que observe a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG. Ficam prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

8. É como voto."

A Suprema Corte, no dia 30 de setembro de 2024, desta vez apreciando os Embargos de Declaração opostos em face da supracitada decisão, novamente consignou a impossibilidade de o contrato temporário declarado nulo produzir outros efeitos, além daqueles anteriormente ressalvados (saldo de salários e levantamento dos depósitos do FGTS). Senão, vejamos:

"8. Registre-se, por fim, que não houve mudança jurisprudencial apta a autorizar a providência requerida. Isso porque, conforme restou consignado no acórdão embargado, é fora de dúvida que a tese excluiu a possibilidade de a
contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. De modo que não há que se falar violação ao princípio da segurança jurídica.

9. Diante do exposto, rejeito os embargos."

Contudo, em julgamento ocorrido em 14 de abril de 2025, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, acolheram os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 Pará. No respectivo acórdão, a questão discutida "saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço" foi respondida de forma negativa. Senão vejamos:

Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contratação Temporária Nula. Tempo de Serviço. Repercussão Geral. Tema 916. Devolução dos Autos à Origem.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que permitiu a averbação de tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

2. Os embargos de declaração objetivam sanar a omissão do acórdão recorrido em relação à aplicação da tese de repercussão geral fixada no RE 765.320-RG (Tema 916).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido deixou de aplicar a tese fixada no julgamento do RE 765.320-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC
.

(ARE 1465731 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-05-2025 PUBLIC 20-05-2025)

Nesse julgamento, ficou assentada a inviabilidade de se afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo. Isso porque o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916).

Dito isso, no caso presente, verifico que o acórdão anterior viabilizou a averbação do tempo de serviço da parte autora pelo período laborado na condição de servidora temporária, para fins de percepção e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço – ATS. Significa dizer, em outros termos, que o contrato temporário nulo gerou efeitos jurídicos válidos além da percepção dos salários do período trabalhado e do levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, o que se mostra desalinhado com o atual entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 916).

Assim, ressalvado o entendimento no sentido de reconhecer a viabilidade da averbação pretendida, visto que, nos termos do art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único), o serviço prestado a título temporário à Administração Pública constitui tempo de serviço, o voto anteriormente prolatado deve ser reformado para se adequar ao atual entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 916, assim como no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.410.452 – Pará e nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 – Pará.

Ante o exposto, exercendo juízo de retratação,
CONHEÇO DO RECURSO, CONCEDENDO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ,
reformando a sentença para afastar a averbação do tempo de serviço prestado na qualidade de temporário,

conforme a fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/10/2025